Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-71.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010950-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NATALICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 346.401.931-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS -
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
INDEVIDA
- JUROS PRATICADOS – MÉDIA DO MERCADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora alegando contratação não consentida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:

Existência de vício de consentimento na contratação bancária (empréstimo x cartão consignado).

Possibilidade de inversão do ônus da prova em razão de hipossuficiência/vulnerabilidade do consumidor. Legitimidade dos descontos realizados e ausência de dano moral.

Razões de decidir:

A relação é de consumo (Súmula 297/STJ), sendo aplicável o CDC. A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência (art. 6º, VIII, CDC; Tema 1061/STJ). Ausentes provas robustas de contratação indevida ou de vulnerabilidade apta a inverter o ônus, mantém-se a sentença.

"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
." (Súmula 297/STJ)

"
A
inversão doônusdaprovaé realizada a critério do juiz mediante a verificaçãodaverossimilhança das alegaçõesdaparte, de suahipossuficiênciaoudamaior facilidade na obtençãodaprova

(STJ
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
).

No caso, não comprovada a alegação de contratação indevida nem a hipossuficiência, não se aplica a inversão do ônus da prova, sendo legítimos os descontos realizados.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC).

Enunciado-tese: "A inversão do ônus da prova em contratos bancários exige demonstração concreta de verossimilhança ou hipossuficiência, não bastando alegação genérica de vulnerabilidade.
Não caracteriza abusividade de juros quando praticados na média do mercado financeiro.
"

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, CDC; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ;
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por

NATALICE APARECIDA DA SILVA
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da C
omarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada
contra BANCO
PAN
S/A., jul
gou-a
im
procedente,
extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de
custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor
da c
ausa
, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, em conformidade com o art. 9
8
§§ 2º e 3º, do CPC
.

A apelante alega
que
foi induzida a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional
. Aduz
falta de transparência e abusividade nos juros. Argumenta que não foi informada adequadamente sobre os termos do contrato
. Afirma
que a modalidade contratada impõe extrema onerosidade
.

Requer a reforma da sentença singular proceder à
conversão do contrato ou sua nulidade, indenização por danos morais e reconhecimento da abusividade das taxas de juros
.

Contrarrazões (Num.
323032459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pel
a

parte autora,
resultou da constatação de
que seu empréstimo consignado junto ao banco requerido, na verdade foi
classificado como de reserva de margem consignável
para contrato de cartão de crédito
. Afirma que

foi induzida a assinar contrato diverso do solicitado
, com juros abusivos.

O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos
.

A

a
pelante
não se conforma. Alega que foi vítima d
a

ausência do dever de informação, decorrendo
vício de consentimento no
s
contrato
s
firmado
s
entre as partes.
Saliente-se que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(Súmula 297/STJ)
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe
o art. 3
7
3, do CPC, ao autor e réu

são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e

consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar

provar fato
constitutivo de seu direito, ou do

réu
,
provar os fatos extintivos,

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 3
7
3, II

do CPC
.

Em que pese o caso em tela
versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime
a parte
autor
a
do ônus de comprovar o direito
.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preve
ja
a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao caso em tela, segue-se que
a sentença recorrida analisou detidamente os autos e concluiu pela ausência de elementos probatórios mínimos que evidenci
assem
a alegada contratação indevida. Não há nos autos prova inequívoca de que a parte autora não tenha anuído à contratação do cartão de crédito consignado, tampouco de que tenha havido omissão ou má-fé por parte do banco apelado. Além disso, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova
.
Saliente-se a utilização do referido cartão regularmente.

O c. STJ possui
orientação de que a inversão doônusdaprovaé realizada a critério do juiz mediante a verificaçãodaverossimilhança das alegaçõesdaparte, de suahipossuficiênciaoudamaior facilidade na obtençãodaprova

(STJ
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
).

A parte autora

não logrou demonstrar, de forma robusta, sua hipossuficiência técnica ou econômica, tampouco a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. Além disso, não há nos autos elementos que evidenciem vício de consentimento, fraude ou abuso por parte da instituição financeira, sendo legítima a contratação e os descontos realizados.

A

apela
nte
não se desincumbiu de seu ônus,
qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I
,
do CPC
. A instituição financeira
requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do

art. 6, VIII e art. 14,
§ 3º
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

O inconformismo com os juros praticados, segue-se que
estão em consonância com a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou violação ao art. 51, IV, do CDC.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho
o
decisum
e
m todos os seus termos
.

Em conformidade com o
disposto no
art. 85, § 11º
, do CPC,
majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento),
suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o art. 98 §§ 2º e 3º, do CPC
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026